Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ASSOCIADOS. ATO DO CONSELHO DELIBERATIVO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 48 DO CC. DECADÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pleito anulatório de deliberação de assembleia de associação civil tem natureza desconstitutiva e por isso está sujeito a decadência.
II. Ao contrário da prescrição, circunscrita a pretensões condenatórias, a decadência está adstrita a direitos potestativos e se verifica no terreno das ações constitutivas.
III. De acordo com a inteligência do artigo 48 do Código Civil, decai em três anos o direito de anular ato de exclusão do quadro de associados praticado por conselho deliberativo de entidade associativa.
IV. Prazo decadencial não se expõe a causas impeditivas, suspensivas e interruptivas, consoante o disposto no artigo 207 do Código Civil.
V. Apelação desprovida.